Tribunal: STF
Processo: HC 68249
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Competência. Habeas corpus originario  que  e
mero substitutivo de recurso ordinário de habeas corpus cabivel  para
o Superior Tribunal de Justiça. Art. 105, II, "a",  da  Constituição.
Precedentes.
         Habeas corpus não conhecido. Remessa dos autos  ao  Superior
Tribunal de Justiça, que e competente para processa-lo e julga-lo.